Tribunal: CARF
Processo: 15922.000201/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000201/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INDELEZIA ZANFORLIN PUMMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE REMISSÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não compete ao CARF se manifestar sobre pedido de remissão prevista no art.
14 da Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presi

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de glosa de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme Auto de Infração constante das
fls. 40 a 45.
A contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que a empresa reteve o
valor correspondente ao imposto e não o repassou à Receita Federal; após, a empresa procedeu à
retificação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), desta feita com os
valores corretos, informando rendimentos tributáveis de R$ 25.000,00 e imposto retido de R$
3.275,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000201/2007-67
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000201/2007-67

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois a DIRF retificadora emitida pela
fonte pagadora revela que a contribuinte auferiu rendimentos tributáveis de R$ 25.000,00,
recebidos a título de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, e teve imposto retido na
fonte igual a zero, constando a quantia de R$ 3.275,00 como deduções.
'Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 26/4/2010 (fls. 73), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 22/4/2010 (fls. 75), no qual alega que o débito objeto do
lançamento foi remitido nos termos do art. 14 da Lei no 11.941, de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
O lançamento se refere à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte. O lançamento foi mantido pela decisão recorrida, uma vez que a contribuinte não juntou
comprovação de que sofreu a retenção do IRRF e a DIRF enviada pela fonte pagadora também
não noticia tal retenção.
Em sede recursal a contribuinte não se insurge quanto à matéria objeto do
lançamento, mas apenas invoca a aplicação do art. 14 da Lei no 11.941, de 2009, que concedeu
perdão de dívidas inferiores a R$ 10.000,00.
Em que pese tal matéria não ter sido aventada em sede de impugnação, uma vez
que vez que a Lei no 11.941, de 2009, foi publicada após o lançamento, sobre ela me manifesto
no sentido de que não cabe a esta Turma de Julgamento deferir, ou não, o pedido de remissão a
ser aplicado nos termos do art. 14 da Lei no 11.941, de 2009.
Ao solicitar a aplicação da remissão, o contribuinte está indiretamente
reconhecendo a liquidez e certeza do crédito tributário lançado, pedindo que sobre ele incida a
remissão legal, de forma que não há contencioso sobre a procedência do lançamento, mas apenas
o pedido do favor legal.
Assim, não cabe a este Colegiado deferir, ou não, tal benefício, o qual deve ser
apreciado pela unidade da Receita Federal do Brasil do domicílio tributário do contribuinte, de
forma que não poderá ser dado provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000201/2007-67

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital